Tribunal: CARF
Processo: 10183.001485/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001485/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.169 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/09/2005
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO. CESTAS
BÁSICAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura, no caso concreto cestas básicas, não integra o
salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS
(TERCEIROS). OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SEST/SENAT.
É legítima a exigência de contribuições destinadas ao SEST e ao SENAT de
empresa de transporte rodoviário.
Havendo previsão normativa dessa exação, não pode a Administração
Tributária afastar sua aplicação, pois se encontra adstrita à lei, no exercício de
atividade plenamente vinculada.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada
como adicional às contribuições do SEST e SENAT.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001485/2009-58
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.169 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001485/2009-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento “ALM” (alimentação –
cesta básica).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
AGE TRANSPORTES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da Decisão-Notificação
n° 10.401.4/080/2006 da antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Cuiabá/MT, às e-fls.
265/282, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente as contribuições
previdenciárias do empregador, SAT/RAT e destinadas aos terceiros, incidentes sobre a
diferença da folha, pagamentos de refeições e contribuintes individuais, em relação ao período de
10/2003 a 09/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 43/49 e demais documentos que instruem o
processo, consubstanciado na NFLD n° 35.865.380-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
1. Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n.° 35.865.380-0 que constitui crédito tributário relativo aos seguintes fatos
geradores:
- contribuições previdenciárias sobre remunerações em forma de salário, pagas devidas
ou creditadas a segurados empregados, parte patronal e dos segurados;
- contribuições previdenciárias sobre remunerações, utilidades, pagas devidas ou
creditadas a segurados empregados, parte patronal e dos segurados;
- contribuições previdenciárias sobre pagamentos efetuados a contribuintes individuais,
parte patronal e dos segurados;
2. Também estão compreendidas nos levantamentos referentes aos pagamentos de
remunerações em forma de salários e utilidades as contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade Iaborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como as
destinadas aos terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST, SENAT).
3. Os débitos referentes à contribuição do segurado, nas competências em que existirem,
se referem a débitos calculados e não descontados dos segurados, não configurando,
portanto, crime de apropriação indébita,
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.169 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001485/2009-58

O levantamento FPN se refere às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas
e/ou recolhidas a menor (contribuição de segurados e parte patronal) incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados discriminada nas folhas de pagamento,
declaradas - Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social.
As diferenças levantadas se devem em razão de divergências, na empresa, entre o
sistema informatizado que gera a folha de pagamento impressa e o sistema
informatizado que gera a GFIP, resultando, nas competências pertinentes, em GFlPs que
não correspondem à totalidade os fatos geradores, problema esse que a empresa não
conseguiu solucionar em sua totalidade durante a ação fiscal.
(...)
Os relatorios contábeis (anexo 1) e as convenções coletivas de trabalho registram que a
empresa fornece a seus empregados alimentação em forma de cestas básicas a todos os
trabalhadores da empresa, não se descontando nenhum valor da remuneração do
trabalhador que recebe esse beneficio.
O anexo dois contém cópias de notas fiscais de pagamentos de cestas básicas
(...)
O levantamento ClN se refere às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remuneraçoes pagas a contribuintes individuais obtidas nos relatórios contábeis da
empresa, mas não declaradas em GFIP.
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Cuiabá/MT
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 293/333, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso, o que segue:
2.1. Que a cobrança da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD não deve
ser mantida uma vez que a AGE Transportes Ltda efetuou todos recolhimentos
referentes as contribuições devidas pela parte do segurado, da empresa e Seguro
acidente de trabalho-SAT, conforme guias anexas e tabela elaborada pela empresa.
22 Posteriormente, aduz a defendente que diante dos recolhimentos efetuados não há
que se falar de valor devido à Previdencia Social referente as contribuições
previdenciárias constantes na folha de pagamento de empregados e nao declarados em
GFIP, devendo a presente NFLD ser anulada em face aos pagamentos efetuados.
2-3‹ Que o fornecimento de ces ' ', _ _ tas basicas aos t b I ' ' salario indireto, não sendo
desta forma salário de contribuilçaãoa gsgoiitíã 2:0 cgnfigura cálculo das contribuições
previdenciárias devidas.
2.4. Que a empresa AGE Transportes Ltda não é cadastrada no PAT e apesar deste fato,
tem-se que a entrega de cestas básicas constitui em fornecimento de alimentos através
de parcela in natura, e não repasse financeiro aos empregados sendo que as duas
empresas que fornecem as cestas básicas estão devidamente cadastradas no PAT-
Programa de Alimentação do Trabalhador.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.169 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001485/2009-58

2.5. Que o objetivo do PAT-Programa de Alimentação do Trabalhador é melhorar as
condições nutricionais dos trabalhadores, com repercussões positivas na qualidade de
vida, diminuindo os acidentes de trabalho e aumentando a produtividade e ainda que a
notificada não seja ela diretamente cadastrada no referido programa a mesma adquire
suas cestas de alimentação junto àqueles fornecedores devidamente cadastrados,
restando infrutífera a tentativa de considerar os valores pagos a título de cestas básicas
como sendo integrantes do salário de contribuição.
2.6. Colaciona a defendente diversas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser indevida a cobrança de contribuição previdenciária em virtude do
fornecimento de alimentação in natura sem a devida inscrição no PAT-Programa de
Alimentação do Trabalhador, requerendo que em sede de defesa administrativa em
virtude do princípio da legalidade estrita que rege a administração pública federal a
Secretaria da Receita Previdenciária cumpra integralmente o entendimento
jurisprudencial.
2.7. Aduz ainda a defendente que o lançamento fiscal referente à contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga a contribuinte individual na competência
06/2005 encontra-se devidamente quitada por GPS-Guia da Previdência Social juntada
aos autos, sendo que os valores recolhidos conferem com os valores constantes do
DAD-Discriminativo Analítico do Débito. _ 2.8. Que como não bastasse a inclusão
indevida dos valores a título de auxílio alimentação na base de cálculo para
recolhimento de contribuição social, houve ainda a aplicação da alíquota máxima (3%)
da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho-RAT, o que não procede, pois nem todos os empregados estão expostos à
mesma condição de trabalho.
2.9. Sendo necessário a realização de perícia contábil para apurar o lançamento
tributário em espeque.
2.10. Que é inexigível a contribuição para o SEBRAE das empresas de transporte e que
também é ilegal a cobrança para o SEST/SENAT, por falta de previsão legal
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
ALIMENTAÇÃO – CESTA BÁSICA
A Fiscalização considerou que os valores de pagamentos de alimentação (cestas
básicas), deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias,
considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de Alimentação –
PAT no período autuado.
Na peça recursal, a contribuinte elabora substancioso arrazoado contemplando
com especificidade o auxílio alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.169 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001485/2009-58

jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, como já dito alhures, a contribuinte forneceu o auxílio
alimentação na forma de cesta básica, se enquadrando, portanto, perfeitamente no
permissivo legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o benefício da não
incidência de contribuições previdenciárias, devendo ser excluído o lançamento
efetuado no levantamento ALM.
DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP
A alegação da defesa é de que a NFLD não deve ser mantida por não ter
considerado todos os recolhimentos efetuados.
Conforme depreende-se dos anexos RDA-Relatório de Documentos Apresentados
e RADA-Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, todos os valores de
contribuições previdenciárias pagas pelo sujeito passivo no período fiscalizado por competência,
bem como em que Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD foi apropriado o crédito
de contribuição previdenciária.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.169 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001485/2009-58

Desta forma, todos os créditos da empresa decorrentes do pagamento das
contribuições previdenciárias antes do início e término do procedimento fiscal foram
considerados pela fiscalização.
Continuando, a contribuinte alega que efetuou alguns pagamentos referentes a
presente NFLD e para tanto junta cópias de várias GPS e com o aditamento á defesa junta outras
Guias da Previdência Social.
Em relação as GPS pagas e juntadas após o lançamento, como bem dito pela
decisão de piso, apesar de terem sido pagas com o código distinto de contribuições já lançadas, a
autoridade responsável pela execução do acórdão fará o “ajuste de guias” e, consequentemente,
apropriara os pagamentos referentes ao crédito ora debatido, senão vejamos:
(...)
4.22. Diante dos fatos acima explicados, os valores das GPS-Guias da Previdência
Social foram diretamente para o conta corrente da empresa, sendo necessário um
posterior processo de “Ajustes de Guias", a ser realização na Seção de Recuperação de
Créditos da Delegacia da Receita Previdenciária.
4.23. Este procedimento de “Ajustes de Guias", consiste na atividade de inicialmente
confirmar os pagamentos das Guias da Previdência Social juntadas pelo contribuinte no
“conta corrente geral” da empresa e posteriormente mudar a identificação da GPS, para
que estas sejam apropriadas na NFLD em epígrafe, sendo ao final encontrado o valor
restante do débito para ser quitado pela empresa.
4.24. Oportuno salientar, que os “Ajustes de Guias" é procedimento independente e
posterior à emissão desta Decisão-Notificação a ser executado por outra Seção desta
Delegacia da Receita Previdenciária para onde será encaminhado os autos.
4.25. Com efeito, as GPS-Guias da Previdência Social a serem consideradas como
crédito do contribuinte já foram consideradas no decorrer da ação fiscal e encontram
discriminadas no RDA-Relatório de Documentos Apresentados e RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, estas novas GPS-Guias da Previdência
Social juntadas com a defesa e seu aditamento, não tem o condão de modificar neste
momento o valor da Notificação Fiscal de Lançamento – NFLD em epigrafe, pois os
recolhimentos foram efetuados após o encerramento da ação fiscal.
(...)
Assim sendo, não ha qualquer credito da. contribuinte a ser considerado neste
momento, pois todos já foram considerados pela fiscalização no decorrer da ação fiscal, sendo
que os pagamentos efetuados apos o termino da fiscalização serão objetos do procedimento de
“Ajustes de Guias" (ajuste de contas), acima explicado.
ALÍQUOTA RAT
A alíquota da Contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa- GILRAT é fixada de acordo com o grau
de risco da atividade exercida pela empresa. Tal alíquota é determinada, mediante o
enquadramento da empresa na Classificação Nacional de Atividades Económicas (CNAE) em
atendimento ao § 3° do art. 22, da Lei n° 8.212/91.
Imperioso mencionar que o lançamento foi efetuado com base no CNAE
informado pela própria contribuinte, ou seja, não houve reclassificação, apenas aplicando a
correta alíquota.
Dito isto, caberia a recorrente trazer elementos de provas capazes de atestar que o
CNAE por ela informado esta equivocado e, consequentemente, a maioria dos funcionários ocupem
essa função, o que não foi feito no presente caso.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.169 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001485/2009-58

Neste diapasão, sem reparos a fazer no lançamento.
DA
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
OUTRAS
ENTIDADES
A contribuinte questionando a legalidade e inconstitucionalidade das
contribuições destinadas a outras entidades.
Pois bem!
Na análise dessas razões, não há que se falar em inconstitucionalidade ou
ilegalidade. A validade ou não da Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa,
gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar
a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se
mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa. À
fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Além do mais, salvo casos excepcionais, é vedado a órgão administrativo declarar
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento,
dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o
106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Apenas por amor ao debate, especificamente quanto ao SEBRAE, no julgamento
do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.169 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001485/2009-58

(STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 25/04/2013,
Tribunal Pleno)
É de se mencionar, ainda, que com o advento da Lei n.o 8.706, de 14/09/1993, as
empresas de transporte rodoviário, que antes contribuíam para o SESI e o SENAI, passaram a
contribuir para o SEST e para o SENAT, nos termos do seu artigo 7o, inciso I, abaixo
reproduzido.
Art. 7o As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a partir de 1o de janeiro de 1994,
serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário,
calculadas sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes
a todos os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social,
em favor do Serviço Social da Indústria - SESI, e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço
Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte -
SENAT, respectivamente;
(...) (grifos nossos)
Cabe destacar, no caso, que o dispositivo legal retro citado apenas alterou a
destinação das contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário, do Serviço
Social da Indústria – SESI e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, para o
Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte –
SENAT.
Portanto, em que pese o inconformismo acerca da contribuição destinada a
OUTRA ENTIDADES, as mesmas possuem amplo amparo legal para sua cobrança.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do
lançamento o levantamento “ALM” (alimentação – cesta básica), pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital